Tribunal: TJDFT
Processo: 0719880-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. LEI No 10.486/2002 E LEI No 14.131/2021. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por Fabrício Morais Cardoso em face de diversas instituições financeiras, visando à limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos automáticos em conta corrente ao percentual de 35% de sua remuneração bruta, sob alegação de superendividamento.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, limitar os descontos consignados em folha ao teto legal de 35% da remuneração bruta, com redução proporcional de 20,95% das parcelas, afastar a limitação quanto aos débitos em conta-corrente, retificar o valor da causa para R$ 62.272,56 e reconhecer sucumbência recíproca apenas em relação ao Banco de Brasília S.A.
3. Autor e réus apelam. O autor busca a suspensão dos débitos em conta-salário, a majoração do valor da causa e o afastamento da sucumbência recíproca. Os bancos pretendem a improcedência dos pedidos, a afastar a limitação dos descontos, bem como a revisão da sucumbência e dos honorários.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se os descontos consignados ultrapassam o limite legal de 35% da remuneração bruta do militar, deduzidos os descontos obrigatórios; (ii) definir se os descontos efetuados em conta corrente podem ser limitados judicialmente; e (iii) analisar a correção do valor da causa e a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à sucumbência recíproca em relação ao BRB.
III. Razões de decidir
5. A legislação aplicável aos militares do Distrito Federal (Lei no 10.486/2002, Decreto Distrital no 28.195/2007 e Lei no 14.131/2021) fixa a margem consignável máxima em 35% da remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios, observada a regra de que a soma de descontos obrigatórios e autorizados não pode exceder 70%. Os contracheques comprovam que o total consignado (R$ 3.997,27) ultrapassa o limite legal (R$ 3.159,75), impondo readequação proporcional, corretamente fixada em 20,95%.
6. A limitação não alcança débitos automáticos em conta corrente, pois o Tema 1085/STJ reconhece como lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, inclusive salário, desde que previamente autorizado, sem aplicação analógica da limitação legal dos consignados.
7. O pedido de cessação dos débitos automáticos não integra a causa de pedir da ação e o aditamento, realizado após a contestação, não teve anuência do BRB, violando o art. 329, II, do CPC, razão pela qual não se conhece da pretensão.
8. O valor da causa foi corretamente retificado para R$ 62.272,56, correspondente à parte controvertida consistente no excesso mensal multiplicado por doze, nos termos do art. 292, II e § 2o, do CPC.
9. A sucumbência recíproca em relação ao BRB mantém-se, pois o autor decaiu do pedido de limitação dos débitos em conta corrente, enquanto procedeu o pleito relativo aos consignados. Os honorários foram corretamente fixados sobre o valor da causa (10%), com majoração recursal.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo do autor e aos apelos dos réus BRB Banco de Brasília S.A., Banco Alfa S.A., Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco C6 Consignado S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Pan S.A. e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, arts. 28, I a IX, e 29, § 1o; Decreto Distrital no 28.195/2007, art. 10; Lei no 14.131/2021, art. 1o, parágrafo único, II; CPC, arts. 105, 292, II e § 2o, 329, II, 85, §§ 2o, 3o, I e 11, e 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe; TJDFT, Acórdão 1652176, 0716360-31.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 09/12/2022, DJe 08/02/2023; TJDFT, Acórdão 1868514, 0702678-66.2023.8.07.0002, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024, DJe 13/06/2024; TJDFT, Acórdão 1857770, 0707527-53.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 16/05/2024.